Tribunal: TJSP
Processo: 2302204-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Tráfico de drogas – Desnecessidade da custódia cautelar em relação ao crime em tela – Paciente primário e com bons antecedentes – Entorpecente cuja quantidade não atingem patamares de reprovabilidade exorbitantes – Suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas – Ordem concedida para convalidar a liminar.